Tribunal: TJPA
Processo: 0005457-29.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005457-29.2019.8.14.0051

RECORRENTE: DIORLANDO BARROSO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim,
os elementos probatórios existentes nos autos não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que pronunciou
Diorlando Barroso da Silva
pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (ID
16376460).

O recorrente postula pela impronúncia, sustentando a ausência de crime contra vida e que agiu sob a excludente de legítima defesa para repelir injusta agressão da vítima (ID 16376466).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 16376468), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 16376469).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19819047).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121,
§2º, II e IV
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, consignando
a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
, bem como apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive com respeito a incidência das qualificadoras do crime e a inviabilidade de acolhimento da excludente de ilicitude por legítima defesa, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“No presente caso é imputado ao acusado uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de
prova da materialidade
dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: Laudo de Exame de Corpo de delito nº 2019.000664-TRA (Id 89762288) e nos depoimentos prestados em Juízo e perante a Autoridade Policial.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de
indícios suficientes de autoria
, observando que a tese principal da defesa do acusado foi a ausência de provas suficientes para pronunciar o acusado, sendo que o acusado ao ser interrogado não negou a prática dos fatos, embora tentou justificá-los afirmando:

“retornando pra casa, eu topei ele lá entre a moaçara e a rouxinol, ele simplesmente só pediu pra levar ele na bicicleta. Aí nessas ruas, uma rua de areião a gente desceu da bicicleta e nesse exato momento ele pediu a bicicleta de mim. Ele precisava empenhorar (...). Aí eu achava que era brincadeira dele (...) a partir do momento que ele puxou a faca pra mim e pediu novamente a bicicleta, nesse mesmo momento eu revidei. Atingi com a bicicleta e algum momento a faca caiu, eu juntei a faca, não com a intenção de ir pra cima dele, mas pra me defender e mesmo assim ele ainda veio pra cima, pra tomar a faca não sei, aí nesse momento eu atingi ele no abdômen.”

Anoto que os indícios suficientes de autoria ganham reforço no depoimento da vítima perante a Autoridade Policial, eis que não foi localizado para prestar depoimento em Juízo:

“que no dia dos fatos, por volta das 20:00 horas estava próximo a sua casa, quando o acusado (LUCAS) chegou em uma bicicleta e falou “e agora?”; (...) Que o acusado deixou a bicicleta no chão e desferiu uma facada na vítima (ELIVELTON). Com isso, a vítima saiu correndo e o acusado (Lucas) foi atrás com uma faca na mão; (...) Que um moto táxi parou e ajudou a vítima, fazendo com que o acusado se afastasse e levou Elivelton para o hospital; (...) Que o acusado (LUCAS) andava dizendo pelo bairro que ele (Elivelton) teria roubado a casa dele (acusado); (...) Que acredita que tenha sido esse motivo que o acusado queria matá-lo...”

Por outro lado, a única testemunha ouvida em Juízo reforça a existência dos indícios suficientes de autoria, senão vejamos as suas afirmações:

ANTÔNIO RICK PACHECO GUIMARÃES ... naquela noite eu vinha no sentido nova república em direção floresta e aquele período, aproximadamente entre umas nove, dez horas da noite, por aí, eu vi um jovem moreno, só que eu não conhecia ele, eu o vi meio descalço e eu vi ele também um desespero no olhar dele, eu pensei que era um assalto porque eu rodo como mototáxi a noite e ele me parou e abordou pedindo uma ajuda, que eu pudesse ajudá-lo; Que disse que um cara deu uma facada nele na região do abdômen; Que já viu ele depois; Que socorreu ele; Que viu um jovem numa bicicleta mas tava de noite; Que não consegue confirmar se era o réu que deu a facada; Que ele me falou naquele momento que tava num bairro e tinha sido assaltado; Que não falou se tinha rixa anterior; Que a perfuração era grande, que não sabia se chamava o SAMU ou a Polícia; Que viu que ele poderia morrer naquele momento e levou ele diretamente a UPA; Que a pessoa que atacou a vítima não atacou o depoente e apenas saiu do local (...)”.

Desta forma, através das informações trazidas pelas testemunhas é real a possibilidade de que tenha sido o acusado DIORLANDO BARROSO DA SILVA o autor dos golpes de arma branca que quase mataram a vítima Elivelton Vitor Batista Avelino, e, com isso, encontro devidamente demonstrados os indícios suficientes de autoria.

Ultrapassadas essas duas questões verifico que advogado do réu veio em Juízo alegando ausência de provas em conjunto com legítima defesa, mas nessa oportunidade não posso acolher essas teses, pois, os depoimentos prestados em Juízo, perante a Delegacia de Polícia e os demais documentos, demonstram claramente a existência da legítima defesa, criando assim uma dúvida real, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre as questões de existência da “legítima defesa” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso [...].

Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento das teses alegadas pela defesa devendo todas essas questões serem levadas ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri.

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará lançou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

[...]

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “eis que teria agido imbuído por suposto furto cometido pela vítima dia antes”, e, isso pode ser classificado como fútil, pois, essa situação pode ser reconhecida como desproporcional para matar alguém, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [...]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, pois, segundo a acusação a aludida qualificadora esta caracterizando “pelo fato da vítima ter sido atacada de surpresa o que lhe retirou a oportunidade de se defender” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade do ofendido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu DIORLANDO BARROSO DA SILVA pelo delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido em relação a vítima Elivelton Vitor Batista Avelino (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV. c/c artigo 14, inciso II, e, artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém [...]”. (ID 16376460).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não há que se cogitar o acolhimento da tese de
legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas,
a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Importante ressair que, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “estando comprovado nos autos que o autor agiu amparado pela excludente da legítima defesa, a sentença deve ser de absolvição sumária e não de impronúncia”
(TJMG,
AP n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, r
elatora Desa. Márcia Milanez), sendo certo que
“a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu”
(TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simoni Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por fim, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024